Tribunal: TJDFT
Processo: 0746374-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746374-66.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL, ADVOCACIA GERAL DA UNIAO AGRAVADO: RAFAEL BOTANI NASCIMENTO DOS SANTOS DECISÃO A UNIÃO FEDERAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 72545185, autos originários) proferida na ação acidentária proposta por RAFAEL BOTANI NASCIMENTO DOS SANTOS, que indeferiu o pedido de remessa do processo para uma das Varas Federais no Distrito Federal, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido do réu de que os autos sejam encaminhados à Justiça Federal, alegando, em síntese, que a demanda tem origem no vínculo estatutário entre o autor e órgão da União Federal. Intimado, o autor requereu a manutenção da competência. É o relatório. Decido. Não assiste razão ao réu. A Constituição Federal excluiu da competência da Justiça Federal as ações que tratem de acidente de trabalho, assim dispondo: "Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;". É certo, ainda, que, independente do ente federativo que figure no polo passivo da ação, o processo e julgamento das causas relativas a acidente de trabalho são de competência da Justiça Estadual, conforme entendimento da Súmula 501 do STJ: "Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista". Nesse mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme se observa na jurisprudência a seguir: [...] Portanto, não há que se falar em remessa dos autos à Justiça Federal. Isto posto, indefiro o pedido do réu de ID 70879477. Intimem-se. Sem impugnação, aguarde-se a realização da perícia médica.” Da análise dos autos originários, constata-se que a ação acidentária foi distribuída inicialmente à 7a Vara Federal Cível da SJDF e, em r. decisão de 29/06/20, o MM. Juiz, com base nas Súmulas 15 do e. STJ e 501 do e. STF, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o processo e determinou a remessa dos autos ao Juízo Distribuidor do TJDFT (id. 66484619). Redistribuídos os autos à Vara de Ações Previdenciárias do e. TJDFT, a União Federal apresentou petição (id. 70879477) e requereu, “seja por existir interesse da União ou por sua condição de ré no presente feito”, a remessa do processo a uma das Varas Federais do Distrito Federal, com fundamento no art. 109, inc. I, da CF, o que foi indeferido pela r. decisão agravada. Nas suas razões recursais, a agravante assevera, em abono da sua tese quanto à competência da Justiça Federal que, “analisando-se a petição inicial da ação que deu origem ao presente recurso, verifica-se que, além de os fatos alegados terem sido definidos atecnicamente como ’acidente em serviço decorrente de moléstia profissional’ em diversas passagens, o pedido de revisão da aposentadoria por invalidez concedida à parte autora tem como base jurídica unicamente a Lei no 8.112/90, legislação especial que tratou do tema de modo exaustivo, conforme adiante transcrito, sem qualquer referência à lei comum acima citada (Lei no 8.213/91)” (id. 20724047, pág. 9). No entanto, da atenta leitura da causa de pedir da ação originária, embora o pedido seja de revisão de aposentadoria, tal como concluiu o MM. Juiz Federal em sua r. decisão declinatória da competência, “o que o autor pretende é o reconhecimento de que sofreu acidente de serviço como causa para a modificação de sua aposentadoria, passando de proporcional para integral. Nesse caso, a instrução processual será totalmente voltada para a apuração e constatação do alegado acidente de serviço, consistente no agravamento das lesões no joelho e na coluna cervical, decorrente das condições de trabalho a que fora submetido” (id. 66484619, autos originários). Nesse sentido, destaque-se que o MM. Juiz da Vara de Ações Previdenciárias do DF determinou a realização de prova pericial antecipada, “para fins de apurar o nexo causal entre as sequelas descritas na peça de ingresso e as atividades laborais que o autor desempenhava” (id. 70414361, autos originários). Em conclusão, extrai-se de modo inequívoco que a ação originária versa sobre acidente de trabalho. A Súmula 15 do e. STJ dispõe: “Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.” E, não obstante a parte demandada seja a União Federal, a Súmula 501 do e. STF disciplina que: “Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.” Isso posto, com base no art. 932, inc. IV, alínea “a”, do CPC, nego provimento ao recurso, porque contrário às Súmulas 15 do e. STJ e 501 do e. STF. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 23 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora